Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Agravo de Instrumento n. 1002580-71.2021.8.11.0000
Recorrentes: Agropecuária Guanabara Ltda. e outros
Recorrido: Banco Safra S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89680968) interposto por Agropecuária Guanabara Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86794982):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIDO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, RES. TJ-MT/TP No 03/2018 - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Agravo de Instrumento n. 1002580-71.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto pela Agropecuária Guanabara Ltda. e outros., em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1002580-71.2021.8.11.0000, frente a ocorrência da deserção (artigos 932, III c/c artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil). (id 79684484).
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao argumento de que “a comprovação do recolhimento do preparo é no ato da interposição. Ocorre que isso só é possível conquanto se permita as partes e os procuradores realizarem o recolhimento do preparo recursal com antecedência. Em outras palavras, as próprias normas de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso invalidam as disposições do Código de Processo Civil”.
Aduz que segundo a Portaria n. 844/2018 do TJMT, e o artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, as custas só podem ser recolhidas em momento posterior à distribuição, isto é, após receber o número de processo, de modo que a melhor interpretação é a de que as partes estejam autorizadas a recolher a guia no mesmo prazo para a comprovação, como fizeram os recorrentes no presente caso.
Recurso tempestivo (id 89831985) e preparado (id 89848472).
Contrarrazões no id 92841955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR-SE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, 10 E 933 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONEXÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO APONTAMENTO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL ACOIMADO DE VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ART. 42 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. NORMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE. CONEXÃO. DIVERGÊNCIA PELA SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
8. De acordo com a sólida jurisprudência desta Corte, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido pela suposta afronta ao art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
(...)
11. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.]
Assim, no presente caso, a recorrente assevera que “não se pode exigir, por força do princípio da isonomia, que as partes apresentem os comprovantes de pagamento no mesmo dia da interposição; mesmo porque não é isso que se depreende da leitura do artigo 2o da PORTARIA 844/2018 do TJMT, equivalente ao artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018”.
Assevera que segundo a Portaria n. 844/2018 do TJMT, e o artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, as custas só podem ser recolhidas em momento posterior à distribuição, isto é, após receber o número de processo, de modo que a melhor interpretação é a de que as partes estejam autorizadas a recolher a guia no mesmo prazo para a comprovação, como fizeram os recorrentes no presente caso.
No entanto, constou do aresto impugnado que “apesar das alegações apresentadas pelos agravantes, o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso e o prazo de 5 dias, estabelecido pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, é para juntada aos autos do comprovante de recolhimento, não para a realização do preparo”. (id 86794982 - p. 4) [g.n.]
Diante desse quadro, considerando que a Câmara julgadora decidiu a questão com fundamento na interpretação do artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018, ainda que se trate de eventual afronta ao artigo 1.007, § 4o do CPC, esta seria meramente reflexa, porquanto seria necessário, antes, a análise de norma infralegal regulamentadora, situação que obsta a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DOS MILITARES. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. NECESSIDADE DE NOVO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é cabível recurso especial contra acórdão que decide a controvérsia com base em norma infralegal, tendo em vista que eventual ofensa a lei federal seria meramente reflexa, e não direta.
2. Ademais, considerando o contexto da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial somente poderia ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1889505/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021). [g.n.]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.